Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0003090-88.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FENALE - FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS FEDERAL E ESTADUAIS. EXECUTADO: . SECRETÁRIO-GERAL/PRESIDÊNCIA DO GABINETE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Executado para se manifestar acerca da petição de id 74204873. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator